Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705567-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENOSSAN SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADOS EM RENAULT E NISSAN LTDA - ME AGRAVADO: PUBLICIHOUSE CASA DA PROPAGANDA LTDA - ME, FRANCIANE ANGELITA LUCENA CRUZ, VANDERLEY OLIVEIRA BEZERRA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão (Proc. 0085908-41.2009.8.07.0001 – id 57437999) da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Publicihouse Casa Da Propaganda Ltda – ME e excluiu do polo passivo da demanda seus sócios: Franciane Angelita Lucena Cruz e Vanderley Oliveira Bezerra. Sustenta que os requisitos para o levantamento do véu estão satisfeitos, pois efetuou todas as diligências possíveis em busca de bens da agravada para fins de penhora, incluindo pesquisa junto aos cartórios extrajudiciais, que restaram infrutíferas. Afirma que a sociedade empresária encerrou irregularmente as atividades, pois não funciona em seu endereço comercial e não comunicou à JCDF nenhuma alteração do seu local de funcionamento, de forma que estaria caracterizado o abuso de personalidade, apto a ensejar o pleiteado incidente. Informa que, embora citados, os sócios não responderam ao incidente, o que corrobora a dissolução irregular da sociedade. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: A desconsideração da personalidade jurídica é ato extremo e somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. De fato. A dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para o deferimento do pleito. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, má administração, clara intenção de lesar credores, etc., para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A dinâmica empresarial é voltada para o lucro e a concorrência é um obstáculo ao aumento do faturamento das pessoas jurídicas voltadas para a mercancia, sendo objetivo de todas elas a eliminação das concorrentes. Assim, não é de se presumir que o fechamento de uma empresa terá sempre como causa a intenção de lesar os credores, podendo, como aliás é a regra, advir da natural concorrência com outras empresas que explorem a mesma atividade. Diante disso, e para resguardar o patrimônio dos sócios, a legislação enumera os casos em que a satisfação do crédito pode ser buscada no patrimônio dos sócios de responsabilidade limitada. É o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial.2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.3. Embargos de divergência acolhidos.(EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014). No caso dos autos, não há demonstração da presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração, o que não se dá, repise-se, por presunção. Ressalte-se, ainda, que a simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração. Cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. Em face da excepcionalidade da medida, correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não enseja sua imediata aplicação. Inexistindo elementos indicativos de que houve ação fraudulenta ou abusiva do devedor, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre seus bens e o da pessoa jurídica, não tem lugar a constrição de bens daquele. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 705528, 20130020119539AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 27/8/2013. Pág.: 181) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em face da excepcionalidade da medida, mostra-se correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a mera ausência de bens penhoráveis não enseja sua imediata aplicação. 2. Inexistindo elementos indicativos de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, não tem lugar a constrição de bens daqueles. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 647608, 20120020210074AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/1/2013, publicado no DJE: 23/1/2013. Pág.: 228) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 14/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator